Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727296-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO REQUERIDO: DESEMBARGADORA RELATORA NÍDIA CORRÊA LIMA DECISÃO DEFERE EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de incidente de suspeição arguido por Celso Ubirajara Russomanno contra a Desembargadora Nídia Corrêa Lima, Relatora da APC 0716172-74.2018.8.07.0001, em trâmite na 8a Turma Cível do TJDFT. Suspendo o curso dos Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão que julgou a APC 0716172-74.2018.8.07.0001 (CPC 146 § 2o II e RITJDFT 313). Encaminhem-se os autos à Eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, para manifestar-se sobre o incidente de suspeição (CPC 146 § 1o e RITJDFT 316). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator